Tribunal: STF
Processo: ARE 1468552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira e Redator para o acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão. 



O caso



    2. Consta do processo que, em 6.5.2022, o Ministério Público Federal denunciou, em ação penal originária no Superior Tribunal de Justiça, o recorrente A M L, “Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, [que,] de maneira consciente e voluntária, por, ao menos, 4 (quatro) vezes distintas, nas cidades de Recife/PE e Gravatá/PE, praticou atos libidinosos com M.P.G. DA S., menor de 14 (catorze) anos, nascida aos 31/03/2011, contando, ao tempo dos fatos, entre 8 e 10 anos de idade” (fls. 11-24, e-doc. 2).



    3. Em 19.4.2023, na Ação Penal Originária n. 1.041/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou as preliminares, recebeu a denúncia e julgou prejudicado agravo regimental interposto pela defesa e, por maioria, “referendou a decisão proferida na CauInomCrim n. 83, que determinou a suspensão do processo de aposentadoria voluntária do acusado, vencidos os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Mauro Campbell Marques e Raul Araújo, que votaram pela continuidade do processo de aposentadoria voluntária do acusado” (fl. 4, e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA NOS AUTOS DO PBAC N. 57/DF. PROVAS NÃO UTILIZADAS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR AFASTADA.



    1. A denúncia em exame está lastreada nas provas colhidas no Inq n. 1.569/DF, notadamente nos depoimentos prestados antecipadamente em juízo pela vítima, suas irmãs e sua genitora, de modo que eventual mácula na decisão proferida nos autos do PBAC n. 57/DF não tem o condão de interferir no desfecho do presente feito, o que revela a inexistência do interesse de agir da defesa, no ponto.



    2. O artigo 240 do Código de Processo Penal permite a busca e apreensão que, consoante o disposto nos artigos 243 do aludido diploma legal e 93, IX, da Constituição Federal, deve ser autorizada por meio de decisão judicial fundamentada, notadamente porque implica limitação à liberdade individual.



    3. A busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo ora denunciado, tendo este Relator consignado que os depoimentos prestados extrajudicialmente e, antecipadamente, em juízo, contêm indícios da prática de crimes contra a dignidade sexual de menores e de delitos relativos à pornografia infantil, notadamente os previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, circunstância que afasta a alegação de nulidade da medida. Precedentes. 



    DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDAS REFERENDADAS EM QUESTÃO DE ORDEM RECENTEMENTE APRECIADA PELA CORTE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUTELARES DECRETADAS E REFERENDADAS COM BASE NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E SUAS IRMÃS. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES IMPOSTAS AO DENUNCIADO. PRELIMINAR REJEITADA.



    1. Na sessão realizada no dia 18.5.2022, a colenda Corte Especial, por unanimidade de votos, referendou a decisão monocrática que decretou medidas protetivas de urgência em favor da vítima e de seus familiares, bem como impôs ao denunciado cautelares pessoais diversas, julgando prejudicado o agravo regimental interposto pela defesa.



    2. Ao oferecer resposta no presente feito, a defesa apenas reiterou os argumentos lançados por ocasião da interposição do agravo regimental já analisado pela Corte Especial no julgamento da Questão de Ordem na CauInomCrim n. 83/DF, bem como dos embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão, não tendo apresentado qualquer fato novo passível de alterar o que decidido recentemente por este colegiado.



    3. As cautelares impostas ao denunciado estão fundamentadas, essencialmente, nos depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial, e colhidas em juízo mediante a técnica do depoimento sem dano, sendo certo que as provas colhidas no PBAC n. 57/DF foram mencionadas apenas como reforço de argumentação, não tendo justificado o referendo das medidas.



    4. Não obstante os supostos delitos contra a dignidade sexual da vítima menor de idade se tenham encerrado no ano de 2021, as provas colhidas antecipadamente nos autos revelam que os abusos em tese praticados contra ela e suas irmãs mais velhas teriam perdurado por mais de uma década, situação que, à luz da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, é suficiente para demonstrar a razoável probabilidade de reiteração criminosa, justificando, pela jurisprudência desta Corte Superior, medidas cautelares até mais gravosas do que as deferidas nestes autos.



    5. Embora os fatos em apuração não guardem relação direta com o exercício do cargo de desembargador ocupado pelo denunciado, a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na prática reiterada de crimes contra a dignidade sexual de crianças ao longo de uma década, recomenda o seu afastamento das funções judicantes, notadamente porque consta dos autos ser 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, exercendo, ainda, a Presidência da Segunda Câmara Criminal, e acumulando a Presidência da Primeira Câmara Extraordinária Criminal. Ou seja, no caso há fundadas dúvidas de que possa exercer de forma legitima a judicatura, especialmente na área criminal, enquanto pesam contra si sérias imputações de delitos sexuais em face de menores. 



    MÉRITO. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM DESFAVOR DO DENUNCIADO. POSSIBILIDADE DE A PERSECUÇÃO CRIMINAL ESTAR LASTREADA NA PALAVRA DA VÍTIMA EM SE TRATANDO DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR DE IDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    1. Conquanto sejam desnecessárias provas contundentes de autoria e materialidade delitivas para a deflagração da ação penal, não se admite a instauração de processos temerários, exigindo-se que a vestibular esteja acompanhada de lastro probatório mínimo. Doutrina. Jurisprudência.



    2. Na espécie, os depoimentos prestados extrajudicialmente e antecipadamente em juízo pela vítima, suas irmãs e genitora indicam a possível prática do delito de estupro de vulnerável, justificando, assim, a deflagração da ação penal.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes.



    4. Os depoimentos da vítima, suas irmãs e genitora são coerentes, coesos e uniformes, tendo descrito suficientemente os supostos abusos praticados pelo denunciado, sendo certo que, pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas. Precedentes. 



    MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO. COMPLEMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INSTAURADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.



    5. Por decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 83/DF, foi deferida a complementação da medida cautelar de afastamento do cargo imposta ao Desembargador A DE M E L, referendada em julgamento de questão de ordem por este Colegiado, determinando a suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco até o julgamento final desta ação penal.



    6. O afastamento cautelar do cargo está calcado na proteção da ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos e a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Nada obstante, não há como afastar da medida cautelar a utilidade também de assegurar a aplicação da lei penal, isto é, de garantir a efetividade de eventual decreto condenatório.



    7. O fato imputado, em tese, ao Desembargador A DE M E L é indiscutivelmente grave, sobretudo porque lhe atribui o possível cometimento de violência sexual reiterada contra criança em tenra idade, a qual, se eventualmente confirmada, poderá evidenciar a prática de crimes com violação do dever funcional imposto a todos os magistrados, qual seja, o de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular - ex vi do art. 35, VIII, da LOMAN.



    8. É juridicamente plausível a suspensão do processo administrativo de aposentação do acusado, especialmente porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes’ (AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/11/2019).



    9. Acrescente-se, aliás, que o Supremo Tribunal Federal já inviabilizou a aposentadoria voluntária de autoridade pública com foro especial por prerrogativa de função, investigada por suposta prática de crimes com violação de dever funcional, justamente por vislumbrar o risco de esvaziamento da medida cautelar de afastamento do cargo e a possibilidade de frustração da futura e eventual aplicação da lei penal (Pet 7221 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).



    10. Preliminares afastadas. Denúncia recebida. Complementação de medida cautelar de afastamento do cargo referendada pelo Colegiado, ficando prejudicado o agravo regimental interposto pela defesa” (fls. 1-4, e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LIII do art. 5º e o inc. VI do art. 93 c/c o § 4º e o caput do art. 40 da Constituição da República, ao manter, por maioria, a medida cautelar de suspensão do processo administrativo de aposentadoria do recorrente (e-doc. 19).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 20).



    5. A Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, inadmitiu o recurso extraordinário por ter sido interposto contra “decisão proferida no curso de ação penal originária ainda em curso, sem que tenha havido exame exauriente da causa.



    Portanto, conclui-se pelo não cabimento do recurso extraordinário, uma vez que, consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, o manejo de tal espécie recursal pressupõe a existência de ‘causa decidida em única ou última instância’, o que não ocorreu no caso em apreço, em que o provimento jurisdicional impugnado limitou-se a resolver questão incidental do processo” (fl. 5, e-doc. 23).



    O agravante sustenta “que pelo teor da acusação não há qualquer vínculo entre os fatos apurados no âmbito da referida ação penal e o cargo público exercido pelo agravante, não havendo sequer menção ao cargo por ele exercido no decorrer da acusação” (fl. 3, e-doc. 27). 



    Assinala que, “em 18 de julho de 2022, o agravante ingressou com pedido de aposentadoria, especialmente porque já havia sido afastado pelo STJ cautelarmente, de modo que a aposentadoria iria satisfazer de maneira integral a pretensão ministerial de manter o agravante afastado do cargo público” (fl. 4, e-doc. 27). 



    Relata que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, “de maneira alheia à legislação vigente e até mesmo de forma completamente inusitada aos trâmites processuais, solicitou uma espécie de ‘autorização’ ao em. Ministro Relator no STJ para processar o pedido de aposentadoria, embora não existisse nos autos qualquer tipo de proibição ou mesmo determinação nesse sentido” (fl. 4, e-doc. 27). 



    Argumenta que, “em 16 de agosto de 2022, dia anterior à sessão de julgamento da Ação Penal para análise do recebimento, ou não, da denúncia, o Ministro Jorge Mussi proferiu decisão acolhendo a manifestação ministerial e, com base nos arts. 282, inciso I, e 319 do CPP, complementou ‘a medida cautelar de afastamento do cargo imposta ao Desembargador A DE M E L, determinando a suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço instaurado a pedido do referido magistrado, até o julgamento final da APn n. 1041/DF’ (fls. 375/380 da CauInomCrim n. 83/DF)” e, “por maioria, a Corte Especial [do Superior Tribunal de Justiça] referendou a medida cautelar proposta pelo em. Ministro Relator, em clara violação aos arts. 5º, inciso LIII, e 93, VI, c/c art. 40, caput, e § 4º, todos da CF/88, ensejando a interposição do presente Recurso Extraordinário” (fls. 5-6, e-doc. 27). 



    Afirma que “impugna-se questão incidental, mas que possui caráter definitivo, especialmente por não haver outros recursos cabíveis, nem mesmo outro momento processual ‘propício’ para impugnação da medida, evidenciando, portanto, o cabimento do extraordinário” (fl. 8, e-doc. 27). 



    Assevera que a “Corte Especial [do Superior Tribunal de Justiça] criou critérios não definidos em lei para obstar a concessão de aposentadoria ao agravante, excedendo, e muito, sua competência, utilizando dessa cautelar com claro intento de ‘manipular’ as investigações em detrimento do juízo natural da causa” (fl. 8, e-doc. 27).



    Ressalta que “a referendação da medida cautelar de suspensão de aposentadoria, nesse estágio processual, configura, sim, exame exauriente de questão incidental da causa, especialmente porque o recorrente não poderá discutir a medida cautelar aplicada em outra fase processual” (fl. 9, e-doc. 27).



    Defende que “[n]ão se poderia, com todas as vênias, retirar qualquer possibilidade de manejo de recurso para discutir a medida cautelar gravíssima imposta no bojo do presente processo sob o argumento de ser incabível, nesse estágio processual, o presente recurso extraordinário, especialmente quando inexistem outros meios de impugnação da medida revestida de caráter definitiva” (sic, fl. 10, e-doc. 27).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer se digne V. Ex.ª, em conhecer e dar provimento ao presente agravo para reconsiderar a decisão agravada e dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de viabilizar o exame da matéria perante o eg. Supremo Tribunal Federal, com a consequente remessa dos autos àquela Corte.



    Subsidiariamente, caso ultrapassado o juízo de retratação, requer seja determinada a remessa do presente agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para conhecer e dar provimento ao presente agravo, a fim de reconhecer a ocorrência de violação aos arts. 5º, inciso LIII, da CF/88, bem como aos arts. 93, IV, e 40, caput, e § 4º, ambos da CF/88, para revogar a medida cautelar de suspensão do processo administrativo de aposentadoria voluntária, por tratar-se de medida manifestamente inconstitucional e imposta sem fundamento legal, que ocasionou na criação de requisitos não previstos na Constituição Federal ou na legislação complementar, utilizada como subterfúgio para manter a competência do STJ à revelia da ratio decidendi da QO na APn n. 937/RJ” (fls. 12-13, e-doc. 27).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões. Asseverou “que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário” e pede o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, para afastar a medida cautelar imposta pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Alega-se que aquele órgão judicial prolatou o acórdão pelo qual confirmada e mantida a medida cautelar na mesma decisão de recebimento da denúncia, decidindo em última instância sobre a medida cautelar.



    8. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas ou revogadas na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu.



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em cautelar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 2. É incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.787-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão mediante o qual se atribui efeito suspensivo à apelação. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.413.436-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 859.263-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Interposto o recurso extraordinário contra decisão de natureza precária, relativa a deferimento de cautelar, incide o óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com o art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo julgar, na via recursal extraordinária, causas decididas em única ou última instância, circunstância não verificada quando impugnada decisão limitada a apreciar a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão do autor. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.317.061-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. O acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido no julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que manteve o pedido de antecipação de efeitos da tutela pretendida. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que se trata de processo oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.271.942-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    Incide na espécie a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: ”Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    9. Ainda que tivesse havido decisão definitiva, é de se anotar que a matéria sobre a suspensão do procedimento administrativo para concessão de aposentadoria voluntária debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.398.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora